Tribunal: STF
Processo: AI 68888
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
- PROCESSUAL. Requisitos das decisões judiciais. Não se apresenta desfundamentada a decisão, só porque consistiu em transcrever e adotar o parecer do Ministério Público. Estagiário. Somente pode funcionar em conjunto com advogado, ou por substabelecimento deste, no Estado em que tiver sede a Faculdade de Direito em que matriculado (Lei 4.215, de 27-04-63, art. 72 e parágrafo). Cerceamento de defesa inexistente, no ato pelo qual o juiz, declarando impedido de funcionar no júri o estagiário, transferiu para seu companheiro de mandato, advogado habilitado, o tempo de defesa oral que ao primeiro ficara reservado.